Tribunal: TCU
Processo: 004.473/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3274/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos a ato, emitido pelo Comando da Aeronáutica, de concessão inicial da pensão militar instituída por Oscar Tempel da Costa Gadelha em favor de Vera Lucia Gadelha Monteiro, cujo registro tácito foi reconhecido por meio do Acórdão 6062/2022-TCU-Primeira Câmara (peças 9 a 11), à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 636.553, tendo em conta o transcurso de prazo superior a cinco anos desde o seu ingresso neste Tribunal antes de sua apreciação. Considerando, no entanto, a constatação de ilegalidade, configurada pela acumulação indevida de benefícios por parte de Vera Lucia Gadelha Monteiro (uma aposentadoria e uma pensão pelo Regime Geral de Previdência Social, além da pensão militar em tela), e que ainda não havia transcorrido o prazo fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, chegou-se a cogitar de determinar de imediato a revisão de ofício do ato no 46167/2016; Considerando, contudo, a possibilidade de Vera Lucia Gadelha Monteiro vir a apresentar, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, efetiva manifestação de opção pelo (s) benefício (s) legalmente acumulável (is), este Tribunal entendeu mais apropriado, ainda que prevendo o comando no sentido de proceder-se à revisão de ofício do ato (item 9.2.2 do Acórdão 6062/2022-TCU-Primeira Câmara ), condicionar sua efetiva realização a prévia diligência junto ao Comando da Aeronáutica (item 9.2.1 do Acórdão 6062/2022-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que, em resposta a diligência levada a efeito pela AudPessoal, o Comando da Aeronáutica apresentou comprovante da cessação da pensão pelo RGPS outrora percebida por Vera Lucia Gadelha Monteiro (peça 23); Considerando, então, o saneamento do ato e, consequentemente, a desnecessidade de promover-se a sua revisão de ofício; Considerando, então, o posicionamento da AudPessoal, a que anuiu o MP/TCU, no sentido do arquivamento deste feito, tendo em vista que já ocorreu a opção pelo (s) benefício (s) legalmente acumulável (is) e que o registro tácito do ato de pensão militar em questão já foi reconhecido via Acórdão 6062/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 004.473/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Vera Lucia Gadelha Monteiro, CPF XXX.793.677-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.